Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do autor ao chamado judicial para demonstrar que a exordial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 impõe a aplicação dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, do CPC, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito pelo indeferimento da petição inicial.
2. Antes da prolação de sentença terminativa fundada no indeferimento da petição inicial não há obrigação de intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, não se aplicando as disposições do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação Conhecida e Não Provida.